Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por THIAGO DA SILVA VIEIRA, com pedido de liminar, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara da Execução Penal, pela qual indeferiu o seu pedido de concessão de prisão domiciliar (ID 24994840, pgs. 01/08). No arrazoado apresentado, a d. defesa do agravante pugna pela concessão do benefício em comento, argumentando, em síntese, ser ele o único provedor dos seus filhos menores. Assevera, ainda, que apesar de que atualmente o cuidado dos menores venha sendo exercido pela avó paterna, esta apresenta problemas de saúde, além de poucas condições financeiras. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, com a consequente concessão da prisão domiciliar postulada. Brevemente relatados. Passo a decidir. O sentenciado cumpre pena desde 20/11/2017, no regime fechado, em virtude de condenações pela prática dos delitos de organização criminosa e roubos. Antes de apreciar o pedido, o d. Juízo da VEP determinou a confecção de relatório técnico, de forma a subsidiar a sua decisão (ID 24994840, pg. 722). Elaborado o relatório, o ilustre representante do Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, à consideração no sentido de que “o sentenciado não é a única pessoa que pode oferecer cuidados aos seus filhos menores” (ID 24994840, pg. 728). O d. Juízo executório, então, indeferiu o pleito, sob o argumento de que, de acordo com o relatório da equipe psicossocial, o apenado/agravante não seria indispensável nos cuidados em relação aos seus filhos, assim como em virtude de não ter sido relatado qualquer problema de saúde por parte da avó paterna, atualmente responsável pelas crianças (ID 24994840, pgs. 730/732). Em face dos fatos acima retratados, não enxergo a presença de elementos mínimos que possam justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Ora, conforme consta do relatório técnico, as crianças, atualmente, encontram-se sob a responsabilidade da avó paterna, que informou, inclusive, ter requerido à genitora dos menores a sua guarda provisória. Além disso, as crianças estão matriculadas na rede pública de ensino e são atendidas em unidade básica de saúde. Por fim, há a informação de que a renda familiar advém das atividades laborativas do avô, zeladora de um prédio residencial na Asa Norte (ID 24994840, pgs. 726/727). Como é cediço, o disposto no art. 117, III, da LEP, possibilita o cumprimento da pena em domicílio quando o apenado, em regime aberto, possua “filho menor ou deficiente físico ou mental”. A jurisprudência, em uma interpretação benéfica da lei, possibilita a extensão do benefício ao condenado que cumpra a pena em regime semiaberto ou fechado; contudo, em todos os casos, afigura-se necessária a demonstração de situação excepcional acerca da vulnerabilidade das crianças, não bastando a mera alegação da condição de provedor do genitor. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não há razões para a reforma da r. decisão agravada, máxime em sede de liminar. Por conta destas considerações, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.